Tribunal: STF
Processo: RE 80442
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-06-17
Data de publicação: 1975-06-17

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. COLISAO DE VEICULOS.
MORTE DE FILHOS MENORES. INDENIZAÇÃO. COLISAO DE VEICULOS, VITIMANDO
MENORES. DEFERIMENTO DA INDENIZAÇÃO, CONFORME SÚMULA 491 E
PRECEDENTES DO STF. - QUESTÃO DO SEGUNDO RECURSO NÃO PREQUESTIONADA
(SUMULAS 282 E 356). - PRIMEIRO RECURSO CONHECIDO E PROVIDO; SEGUNDO
RECURSO NÃO CONHECIDO.